Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715309-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIANA RAYLLE LOPES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de petição de CLECIANA RAYLLE LOPES FERREIRA (agravante) em que requer o desentranhamento da petição do agravo de instrumento, anexando aos autos “Agravo de Instrumento devidamente corrigido” (ID 71368214). Decido. Após a decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 71077081), a agravante pleiteou o desentranhamento da petição do agravo de instrumento para anexar nova petição com modificação das razões recursais quanto aos valores descontados da folha de pagamento e da conta bancária relacionados a empréstimos contraídos pela agravante com os bancos agravados. O artigo 1.016, incisos II e III do Código de Processo Civil prevê que incumbe à parte agravante expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido de reforma ou de invalidação da decisão. A lei processual impõe prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão proferida na origem. Uma vez protocolado o agravo de instrumento, opera-se a preclusão consumativa, vedado à parte alterar os fundamentos do seu pedido, razão por que a petição de ID 71368214 não merece análise Ante o exposto, nada a prover quanto à manifestação de ID 71368214. Cumpram-se as determinações expostas na decisão de ID 71077081. Decorrido o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora